Tribunal: STF
Processo: ARE 945291
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. APLICAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 616). EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.856, considerou a existência de Repercussão Geral (Tema 616), o debate sobre a possibilidade de incidência do fator previdenciário (Lei nº 9.876/1999) ou das regras de transição trazidas pelo artigo 9º da Emenda Constitucional nº 20/1998 nos benefícios previdenciários concedidos a segurados filiados ao Regime Geral de Previdência (RE 639.856). 



    2. Embargos de declaração providos com efeitos modificativos. 



    3. Remessa dos autos ao Tribunal da origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.